Tribunal: TJES
Processo: 0001492-70.2020.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001492-70.2020.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THALES MATHEUS MONTEIRO BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001492-70.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES MATHEUS MONTEIRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001492-70.2020.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THALES MATHEUS MONTEIRO BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANO GLAYSON MACHADO ANUNCIATO - ES23034-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 18h08min, na Rua Bento Gomes de Aguiar, bairro São Miguel, em Guaçuí-ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade, portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal. (...)”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 16, §1º da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Busca a defesa a absolvição, por ausência de provas, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003, sob o argumento de que o réu não sabia que a arma era adulterada.

Autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de apreensão de fls. 49 e laudo de exame de arma de fogo de fls. 166/169.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“que participei da diligencia que culminou na prisão; que ele foi visto por populares que passaram a informação para a polícia; que quando o acusado visualizou minha viatura ele desceu correndo com a arma na mão; que conseguimos alcançá-lo e pegá-lo ainda com a arma em mão; ele é conhecido como traficante pela polícia; que não me lembro de drogas apreendidas, apenas da arma; que a arma foi apreendida com ele, no corpo dele; que é do nosso conhecimento que o acusado e outros são conhecidos por traficar na lagoa e ficam com arma na cintura intimidando os moradores; que na delegacia o acusado me disse que a arma era pra se defender de outros traficantes.” (Depoimento do Policial Militar Gean Gleyson dos Reis Souza, em juízo).

“que o acusado estava com arma em punho quando o visualizamos; que o acusado correu, mas foi detido depois; que o acusado é conhecida da policia por participação no tráfico naquela região e que anda armado” (Depoimento do Policial Militar Marciano Morais dos Santos, em juízo).

“que confirmo que estava com a arma de fogo; que eu estava armado, mas a arma estava na minha cintura; que era um revólver 38; que eu tinha comprado a arma há uns 3 dias; que comprei a arma porque já tentaram atirar contra mim; que já fui condenado por tráfico; que a todo momento eu confessei que a arma era minha; que a arma não estava com numeração suprimida” (interrogatório do acusado, em juízo).

Diante de tais depoimentos, resta inconteste nos autos, que o acusado estava portando arma de fogo de uso restrito, com numeração raiada, estando sua conduta, portanto, devidamente amoldada ao tipo penal do art. 16, §1º da Lei 10.826/2003, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Em continuidade, busca a defesa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, contudo, não foi aplicada para não levar a pena aquém do mínimo previsto em lei, conforme determinação exarada pela Súmula 231 do STJ.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

4 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.